Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE APROPRIAÇÃO. COMPROVADO. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de apropriação de coisa achada exige, para sua configuração, a conduta de se apropriar de coisa alheia perdida e a ausência de restituição ao dano ou legítimo possuidor ou de entrega à autoridade competente no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Consta do caderno processual que o réu, após achar o celular perdido, o colocou em um contêiner de “Achados e Perdidos” e, após, o deu de presente para um conhecido. Comprovado, assim, que o réu não guardou o bem para que o dono o encontrasse mais facilmente, mas sim que dispôs do bem como se seu fosse, de modo que comprovado o dolo de se apoderar do bem em caráter definitivo, sendo a conduta típica. Neste sentido, julgado da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1756364.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de apropriação de coisa achada, não há que se falar em absolvição.
4. Na dosimetria da pena, apesar de o réu ser reincidente, a pena restou estabelecida no mínimo legal, uma vez que devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
5. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705, mas é cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ.
6. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal, não sendo, ainda, possível a substituição nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, por não ser a medida socialmente recomendável.
7. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida.